Tribunal: TJSP
Processo: 1078383-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos de terceiro opostos em razão da decretação de fraude à execução pela alienação de bens no curso de ação de despejo, ora fase de cumprimento de sentença – Apelação interposta contra a sentença prolatada na ação de despejo derivada de contrato de locação imobiliária – Recurso anterior distribuído à C. 31a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos de terceiro opostos em razão da decretação de fraude à execução pela alienação de bens no curso de ação de despejo, ora fase de cumprimento de sentença – Apelação interposta contra a sentença prolatada na ação de despejo derivada de contrato de locação imobiliária – Recurso anterior distribuído à C. 31a Câmara de Direito Privado – Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa – Inteligência do art. 105 do regimento interno deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1078383-39.2018.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAFICA EDITORA CAMARGO SOARES LTDA,
são apelados JOSÉ CARLOS CARMELO e ANTONIETTA THEREZINHA PERRONE
CARMELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078383-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29382 - ltm
2
Voto no 29382
Apelação no 1078383-39.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível Foro Central
Apelante: Gráfica Editora Camargo Soares Ltda.
Apelados: José Carmelo e Antonieta Therezinha Perrone Carmelo
Juíza 1a Inst.: Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA
COMPETÊNCIA RECURSAL Embargos de terceiro opostos em razão da
decretação de fraude à execução pela alienação de bens no curso de ação de
despejo, ora fase de cumprimento de sentença Apelação interposta contra a
sentença prolatada na ação de despejo derivada de contrato de locação
imobiliária Recurso anterior distribuído à C. 31a Câmara de Direito Privado
Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa Inteligência do art.
105 do regimento interno deste E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GRÁFICA EDITORA
CAMARGO SOARES LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 288/292 que, nos autos
dos embargos de terceiro opostos por JOSÉ CARMELO e ANTONIETA THEREZINHA
PERRONE CARMELO, julgou procedentes os pedidos, afastando a alegação de fraude à
execução, cancelando, em definitivo, a penhora que recaiu sobre o bem imóvel de
matrícula no 85.349, que se desdobrou nas matrículas no 133.506, 133.507, 133.508 e
133.509, condenando, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, apela a embargada (fls. 307/323), aduzindo,
em síntese, que a coapelada ANTONIETA é irmã das executadas originárias Karina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078383-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29382 - ltm
3
Julia Kalil o que já denuncia sua má-fé. Alega que, no momento em que adquirido o
imóvel pelos apelados, já tramitava a execução para cobrança de aluguéis em atraso,
ajuizada no ano de 2008. Afirma que os adquirentes deveriam verificar a existência de
alguma pendência judicial em desfavor das alienantes, além de outras cautelas mínimas,
mormente por se tratar da aquisição de bem imóvel, cuja transação exige maiores
cuidados. Sustenta que não se exige o registro de penhora na matrícula imobiliária para
caracterização de fraude à execução, bastando a comprovação de má-fé do adquirente
que, no caso, seria inconteste. Argumenta, por fim, que a alienação discutida nos autos
reduziu as executadas à insolvência, o que demonstra a fraude perpetrada.
Pugna, preliminarmente, pela concessão das benesses da
justiça gratuita e, no mérito, pela reforma integral da r. sentença combatida, mantendo-se
o decreto de fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob no 133.507,
133.508 e 133.509, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 337/341), em defesa do
desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I O artigo 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que: “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”.
Extrai-se dos autos e, inclusive da sentença recorrida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078383-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29382 - ltm
4
os presentes embargos de terceiro foram opostos em razão da decretação de fraude à
execução ocorrida nos autos da ação de despejo no 0157809-69.2008.8.26.0100,
derivada do contrato de locação firmado entre a GRÁFICA EDITORA CAMARGO
SOARES LTDA. e KARINA PERRONI e JÚLIA MARIA PERRONI KALIL (locatárias), bem
como JORGE JOSÉ FERES CALIL e EVANI CURY CALIL (fiadores), ação que ora se
encontra em fase de cumprimento de sentença.
Contra a sentença proferida naqueles autos (ação de
despejo), foi interposto recurso de apelação, distribuído à C. 31a Câmara de Direito
Privado, sob Relatoria do E. Des. Armando Toledo e que restou assim ementado:
“LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. QUEBRA SIGILO
BANCÁRIO DA AUTORA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO
RETIDO IMPROVIDO. Certo é que, uma eventual quebra do sigilo bancário da Autora
não demonstraria o fato de ter, ou não, sido pago os aluguéis e encargos do imóvel
locado, pelos Apelantes. No caso, necessário apenas a demonstração dos recibos
de pagamentos, o que não ocorreu. LOCAÇÃO IMÓVEIS. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA Não havendo motivo para dilação probatória, dada a
absoluta inocuidade no contexto dos autos, não existe razão para se cogitar em
cerceamento de defesa, mesmo porque qualquer atividade processual só pode ser
desenvolvida diante da existência do binômio necessidade-utilidade para sua
realização. LOCAÇÃO IMÓVEIS. ARRENDATÁRIA IMOBILIÁRIA LEGITIMIDADE
ATIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. Autora é Arrendatária do imóvel
em questão, e, de acordo com a cláusula 16.1, no caso de ocorrência de qualquer
evento, caberá, única e exclusivamente à arrendatária a responsabilidade oriunda
de
tais
eventos.
LOCAÇÃO.
COBRANÇA
DE
ALUGUERES.
FIADORES.
RESPONSABILIDADE QUE PREVALECE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. RECURSO DOS FIADORES IMPROVIDO.
Prevendo o contrato a persistência da responsabilidade do fiador até a entrega das
chaves, o simples vencimento do prazo contratual não implica em qualquer
exclusão, salvo se existir transação que os desobrigue ou ação declaratória a
desonerar da fiança. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. FIADORES.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS COM BENFEITORIAS. NOVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO DOS FIADORES IMPROVIDO. Não constitui novação a
simples concordância da Locadora em serem realizadas reformas e reparos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078383-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29382 - ltm
5
Locatárias, com abatimento dos valores pagos, pois há disposição expressa de que
a conservação e a manutenção do imóvel locado devem ser feitas às expensas das
Locatárias. Por isso, não há como cogitar da pretendida extinção da fiança.
LOCAÇÃO.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
INADIMPLEMENTO.
INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO MANTIDA. RECURSO DAS LOCATÁRIAS
IMPROVIDO. Sendo a questão central deste procedimento, a infração contratual,
resta a rescisão contratual. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
INADIMPLEMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO MANTIDA. RECURSO
DAS LOCATÁRIAS IMPROVIDO. Não tendo sido efetuado o pagamento dos valores
incontroversos, verifica-se que de nada adiantaria para a defesa dos Requeridos,
neste ponto, a realização de audiência de instrução e julgamento, com produção de
novas provas.”1.
Nessa esteira, uma vez que o art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que os recursos
interpostos em demandas derivadas do mesmo contrato ou relação jurídica devem ser
conhecidos pela Câmara que primeiro conhecer da causa, deve ser reconhecida a
prevenção da 31a Câmara de Direito Privado.
II Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso e determino sua redistribuição, em razão da prevenção, à C. 31a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Apelação Cível no 0157809-69.2008.8.26.0100, Rel. Des. Armando Toledo, 31a Câmara de Direito Privado,
j. 02/03/2010.